Tribunal: TJDFT
Processo: 0706796-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE FORNECIMENTO DE EXAMES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO DE DANO. DIREITO À SAÚDE. RESERVA DO POSSÍVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL. EXAME MÉDICO. NOTA TÉCNICA NATJUS. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. A efetivação dos direitos previstos no artigo 6o da Constituição da República decorre da implementação de políticas públicas que se destinam a reduzir as desigualdades e propiciar a existência humana digna, impondo que a relação entre os fatores econômico-financeiros e a efetividade dos direitos condicionem-se às limitações fáticas, econômicas e financeiras do Estado, consubstanciada na reserva do possível.
2.1. Deve o Estado garantir o mínimo existencial aos cidadãos, representado por um conjunto de bens e utilidades indispensáveis para uma vida digna, emergindo a necessidade de que, em casos de judicialização da saúde, o magistrado se atente para que não profira decisões que venham a gerar políticas públicas desbalizadas de planejamento, sem observar as deficiências orçamentárias.
3. A fim de se buscar o equilíbrio entre a reserva do possível e a garantia do mínimo existencial, o Conselho Nacional de Justiça criou programa que fornece notas e respostas técnicas com fundamentos científicos, auxiliares da análise de pedidos que envolvam procedimentos médicos e fornecimento de medicamentos, consistente no Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS).
3.1. Hipótese em que o pedido médico dos exames foi realizado por médica dermatologista, sendo que, conforme a nota técnica, não há relatos de que a paciente já tenha sido submetida à avaliação pela reumatologia, especialidade que conduz os casos no qual fora feita a suspeita clínica em apreço.
3.2. A nota técnica apresentada pelo NATJUS apresenta conclusão no sentido de que a agravante não preenche os critérios do Conselho Federal de Medicina para urgência ou emergência.
3.3. Sem que se evidencie a probabilidade do direito e o perigo de dano à agravante e, diante da necessidade de dilação probatória, não se admite a tutela de urgência.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.